Tribunal: TCU
Processo: 004.585/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1030/2008  Siafi 632618, firmado com Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva, que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "I Encontro de Turismo Religioso do Estado do Pará", no período de 2/7/2008 a 18/8/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 1.030/2008, firmado com a Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva, tendo por objeto o apoio ao projeto intitulado "I Encontro de Turismo Religioso do Estado do Pará". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Alberto de Almeida e da Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 80.000,00 18/09/2008 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: juros de mora e atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.